Tribunal: TJPA
Processo: 0824382-95.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11867 - Produto Impróprio
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824382-95.2021.8.14.0301

APELANTE: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.

APELADO: ALEXANDRE KZAN XAVIER

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO EM PRODUTO ELETRÔNICO. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. em face de acórdão que manteve sentença condenatória ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de defeito em placa de vídeo adquirida pelo consumidor, responsável por ocasionar curto-circuito e danificar outros componentes do computador do autor. A embargante sustenta omissão e obscuridade quanto à ausência de determinação de devolução dos produtos danificados, alegando enriquecimento sem causa do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao afastar a alegação de enriquecimento sem causa decorrente da ausência de devolução dos produtos danificados; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir conclusão jurídica já apreciada pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de enriquecimento sem causa, consignando que a empresa ré não formulou pedido reconvencional ou pretensão específica voltada à restituição dos bens danificados.

4.

A devolução dos produtos constitui providência patrimonial de natureza dispositiva, sujeita aos limites objetivos da demanda e ao princípio da congruência, previstos nos arts. 141 e 492 do CPC.

5.

A ausência de acolhimento da tese jurídica defendida pela parte não configura omissão ou obscuridade, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente e coerente.

6.

A obscuridade apta a ensejar embargos de declaração pressupõe falta objetiva de clareza na decisão, hipótese não verificada no caso concreto.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da conclusão jurídica adotada pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de pedido reconvencional ou pretensão específica impede o reconhecimento de omissão quanto à ausência de determinação de devolução de bens danificados.

2.

A devolução de bens em demanda indenizatória submete-se aos limites objetivos da lide e ao princípio da congruência.

3.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 141 e 492; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.230.807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11/06/2024, DJe 17/06/2024; TJPA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02/09/2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe REJEITAR,
para manter in totum os termos do acórdão vergastado, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. em face do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante,
mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação indenizatória ajuizada por ALEXANDRE KZAN XAVIER
, condenando a requerida ao ressarcimento de R$ 6.118,57, em razão de defeito apresentado em placa de vídeo adquirida junto à empresa ré, o qual ocasionou curto-circuito e incêndio, danificando outros componentes do computador do autor.

O acórdão embargado consignou, em síntese, que: (i) a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor; (ii) o autor comprovou a aquisição dos componentes eletrônicos e os danos decorrentes do defeito do produto; (iii) a empresa ré não produziu prova técnica apta a demonstrar culpa exclusiva do consumidor; e (iv) não prospera a alegação de enriquecimento sem causa decorrente da ausência de devolução dos produtos danificados, por inexistir pedido reconvencional ou pretensão específica formulada pela empresa nesse sentido.

Em suas razões recursais (Id. 35235117), a embargante sustenta, em síntese, (i) a existência de omissão e obscuridade no acórdão quanto à análise da alegação de enriquecimento sem causa do consumidor; (ii) afirma que a vedação ao enriquecimento sem causa possui natureza de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo julgador, independentemente de pedido reconvencional; (iii) argumenta que a manutenção da condenação sem determinação de devolução dos produtos danificados possibilitaria ao autor permanecer simultaneamente com os bens e com o valor correspondente ao ressarcimento; (iv) sustenta violação ao art. 884 do Código Civil; e (v) requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento da matéria suscitada.

Foram apresentadas contrarrazões por ALEXANDRE KZAN XAVIER, nas quais sustenta, em síntese, (i) a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado; (ii) que a questão relativa à devolução dos produtos foi expressamente enfrentada pelo colegiado; (iii) a impossibilidade de rediscussão do mérito na via estreita dos embargos de declaração; e (iv) pugna pelo desprovimento do recurso integrativo.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos processuais correlatos, razão pela qual deles conheço.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da existência de alegada omissão e obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto ao enfrentamento da tese de enriquecimento sem causa decorrente da ausência de determinação de devolução dos produtos danificados à empresa fornecedora.

Pois bem.

Como é cediço, os embargos de declaração possuem natureza integrativa e vinculada, destinando-se ao saneamento de vícios específicos da decisão judicial, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não constituem, portanto, via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a obtenção de novo julgamento sob perspectiva diversa daquela adotada pelo órgão julgador.

Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios apontados pela embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à alegação de enriquecimento sem causa decorrente da ausência de devolução dos produtos danificados, consignando, de maneira clara e fundamentada, que a empresa ré não formulou pedido reconvencional ou pretensão específica exigindo a restituição dos bens, razão pela qual não haveria omissão na sentença ou no acórdão quanto a tal providência.

Com efeito, constou expressamente do julgado:

“Também não prospera a alegação recursal de enriquecimento sem causa do autor diante da ausência de determinação para devolução dos produtos danificados. (...) não houve pedido reconvencional ou formulação de pretensão específica nesse sentido pela ré, razão pela qual não há omissão ou irregularidade na sentença que deixou de determinar tal providência.”

Portanto, diversamente do alegado, a matéria foi efetivamente apreciada pelo colegiado, inexistindo omissão ou obscuridade.

A pretensão da embargante consiste, em verdade, na rediscussão do entendimento adotado, sustentando que a vedação ao enriquecimento sem causa possuiria natureza de ordem pública apta a autorizar pronunciamento ex officio do julgador.

Todavia, tal argumento não altera a conclusão do acórdão.

Isso porque a devolução dos bens danificados constitui providência patrimonial de natureza dispositiva, dependente de formulação de pretensão específica pela parte interessada, especialmente diante da estabilização objetiva da demanda e dos limites impostos pelo princípio da congruência, previstos nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Não cabe ao julgador impor obrigação não requerida pela parte, sob pena de proferir decisão ultra ou extra petita.

Além disso, a própria decisão embargada consignou que foi facultado à empresa ré substituir os itens danificados por novos, circunstância que evidencia inexistir qualquer enriquecimento indevido automaticamente reconhecível de ofício.

A alegação de obscuridade igualmente não prospera, porquanto o acórdão apresenta fundamentação clara, lógica e coerente, expondo adequadamente as razões pelas quais afastou a tese recursal.

A obscuridade apta a ensejar embargos de declaração caracteriza-se pela falta de clareza objetiva da decisão, hipótese não configurada nos autos.

O que se verifica, em realidade, é o inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada por este colegiado, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 3.
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). Grifei.

Nesse mesmo sentido, cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentação adequada e coerente, apta a embasar a conclusão adotada, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Por fim, quanto ao prequestionamento pretendido pela empresa embargante, consigno que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Dispositivo

Ante o exposto,
com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

Advirta-se que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a ser fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026